Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. TEMAS 1169/STJ E 1170/STF. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Incabível a suspensão do processo em razão da afetação da matéria discutida no Tema 1169/STJ, porquanto diversa da tratada no caso em apreço; e da relativa ao Tema 1170/STF, uma vez que não houve ordem superior de sobrestamento.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
3. Demonstrado que a questão suscitada foi ampla e exaustivamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.